Tribunal: CARF
Processo: 13971.722767/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722767/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.979 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ALVISE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
Verificado o exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto
de descaminho, faz-se mister a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a
partir do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-
calendário subsequentes, a teor do disposto no art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, regulamentada pelo art. 76 da Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de
cunho principiológico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722767/2015-42
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722767/2015-42

Relatório
Trata o presente processo de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com
efeitos a partir de 01/01/2015, formalizada pelo Ato Declaratório de Exclusão no 12, de
31/05/2016, editado pela Delegacia da Receita Federal de Blumenau (SC), v. e-fls. 21. A
exclusão foi motivada pela constatação da prática de comércio de mercadorias estrangeiras
introduzidas irregularmente no território nacional, tendo a Contribuinte incorrido na
prática de descaminho, conforme o descrito no auto de infração de e-fls. 12/16. Tal
conduta foi capitulada na hipótese de exclusão de ofício prescrita pelo inc. VII, do art.
29, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Abaixo colaciono a imagem da descrição dos fatos e enquadramento legal
constante do citado Auto de Infração:

Haja vista que a Contribuinte não apresentou impugnação ao Auto de
Infração, foi lavrado o termo de revelia e decretada a pena de perdimento das
mercadorias apreendidas. Irresignada com sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, a
Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 26/33, através do
qual alega, em apertadíssima síntese:
1) a fiscalização teria se baseado em mera presunção para configurar a hipótese
de descaminho. A configuração do descaminho não pode ser presumida.
Ainda, não haver nota fiscal de aquisição de produtos não seria prova da
ocorrência do descaminho. Haveria o descumprimento de obrigação acessória
a ser apurada, mas não o crime de descaminho. Complementa suas razões
neste ponto dizendo: "descaminho..... pressupõe a análise de questões
objetivas e subjetivas para fins de averiguar-se a sua materialidade.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722767/2015-42

Efetivamente os auditores não demonstraram ter ocorrido a materialidade do
crime";
2) As Autoridades Fiscais teriam presumido que os produtos constantes do
estabelecimento da Recorrente teriam sido importados irregularmente.
Também teria havido presunção quanto à propriedade dos produtos, haja vista
que a empresa presta serviços de colocação e conserto de equipamentos e
acessórios em autos e, dessa forma, seria comum os clientes pessoas físicas
levarem produtos para fins de instalação dos mesmos em seus veículos;
3) Alternativamente, mesmo que se entenda que ficou configurado o crime de
descaminho, deve ser lembrado o princípio da insignificância, que vem sendo
utilizado pelo tribunais, inclusive no STF, que consiste em não incidir o crime
quando os valores dos tributos, que deveriam ter sido pagos se a importação
tivesse sido realizada de forma regular, forem inferiores a R$10 mil reais.
A manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES
NACIONAL editado pela Delegacia da Receita Federal de Blumenau foi julgada pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento de Recife – DRJ/REC que prolatou o acórdão no 11-54.907 –
5a Turma, de 16 de fevereiro de 2017 (v. e-fls. 59/63). A referida decisão recebeu a seguinte
ementa:
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é infração que
se apura independentemente do valor das mercadorias comercializadas, não cabendo,
portanto, a aplicação do juízo de significância do valor das mesmas para a
configuração da infração e suas conseqüências.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 117/127, através do qual alega o seguinte:
1) Não há como a Administração furtar-se de analisar a arguição de que não
teria havido o descaminho, arrimada no fato de que tais argumentos estariam
preclusos pelo fato de não ter havido impugnação ao Auto de Infração e
Termo de Apreensão das mercadorias objeto do perdimento. Segundo a
Recorrente, “A exclusão do Simples Nacional se deu pela acusação do
cometimento de descaminho, portanto não há como manter o ato sem rever os
motivos e o próprio administrativo que redundou na conclusão da infração.”
2) No mais, repete, ipsis litteris, o teor de sua impugnação ao ADE.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722767/2015-42

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de sua impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES NACIONAL. Apenas para
relembrar, a exclusão se deu por força da constatação, por parte da Autoridade Fiscal, da prática
de comércio de mercadorias estrangeiras introduzidas irregularmente no território
nacional, tendo a Contribuinte incorrido na prática de descaminho, conforme o descrito
no Auto de Infração de e-fls. 12/16.
Não houve impugnação ao Auto de Infração, razão pela qual a Autoridade
Administrativa decretou a pena de perdimento às mercadorias apreendidas e editou o ADE de e-
fls. 21.
O recurso voluntario repete, ipsis litteris, as mesmas razões já aduzidas quando da
impugnação ao ADE, com o acréscimo, tão somente, da irresignação quanto ao fato de a
DRJ/REC ter declarado não haver como adentrar no mérito da ocorrência ou não do descaminho
das mercadorias encontradas no estabelecimento da Autuada; a DRJ/REC adotou essa linha de
julgamento por considerar que tal matéria estaria preclusa, eis que o respectivo Auto de Infração
e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (v. e-fls. 12/16) sequer foi contestado.
Assim, defende a Recorrente que a Administração não poderia manter o ato de
exclusão sem rever os seus motivos, bem assim o próprio ato administrativo que “redundou na
conclusão da infração”.
Não creio ter razão a Recorrente.
Ao não se opor ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, a Contribuinte qualificou os fatos que culminaram com o perdimento das
mercadorias apreendidas como incontroversos.
Ademais, não lhe socorre a alegação de que as mercadorias apreendidas no seu
estabelecimento seriam de terceiros, pois nenhuma prova juntou aos autos para albergar tal
assertiva. Também destoam de suas alegações as quantidades e as especificidades das
mercadorias apreendidas, vide o respectivo rol às e-fls. 14/16.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722767/2015-42

Essas provas eram de sua inteira responsabilidade, haja vista que as mercadorias
foram apreendidas em seu estabelecimento e estavam expostas à venda, conforme declarado pela
Autoridade Fiscal. Não pode ser outra a interpretação, diante do disposto no art. 689, inc. X, do
regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009):
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
[...]
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País, se
não for feita prova de sua importação regular; (grifei)
Assim, vejo que a comercialização de mercadorias objeto de descaminho está
comprovada além de qualquer dúvida razoável, razão pela qual as alegações da Recorrente de
que haveria a necessidade de se rever a própria autuação são completamente insubsistentes.
Haja vista que o recurso voluntário não inovou em relação à impugnação, uso da
prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF para reproduzir o inteiro
teor da decisão recorrida, adotando os mesmos fundamentos para decidir nesta instância de
julgamento:

6. A lide está restrita à questão relativa à exclusão do Simples Nacional. O
contribuinte alega sinteticamente que a autoridade aduaneira não comprovou a
ocorrência do crime de descaminho, mas apenas presumiu sua existência e que, no
máximo, ocorreu descumprimento a obrigação acessória, não passível de exclusão do
Simples Nacional. Também levanta o princípio da insignificância, em virtude dos
diminutos valores das mercadorias envolvidas na apreensão fiscal. Esta é a base
principal da argumentação trazida aos autos pelo reclamante.
7. Sobre a aplicação do princípio da insignificância, em que pese ser inequívoco que o
Superior Tribunal de Justiça -STJ tem utilizado esta tese em alguns casos em que o
Fisco exige valores de pequena monta dos contribuintes, é certo que no caso concreto
o valor da infração fiscal não é relevante para configurar a infração que, consumada,
implica a exclusão da empresa do Simples Nacional. Como se verá adiante, a Lei
Complementar 123/2006 ao listar as hipóteses de exclusão de ofício de empresas que
sejam flagradas comercializando produtos estrangeiros que ingressaram no país
mediante contrabando ou descaminho, não faz referência ao valor das mercadorias em
questão.
8. Em se tratando da exclusão do Simples Nacional no caso vertente, a matéria é
regida pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 29) e
regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui reproduzida no
trecho pertinente:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722767/2015-42

I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
Resolução 94/2011:
Art. 76 A exclusão de ofício da ME ou EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e
§1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 2 o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez)
anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro .......
(...) (original sem grifos)

8.1 Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja a
exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do
evento. Além disso, aplica-se a penalidade do impedimento ao Simples
Nacional por três anos consecutivos.
9. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com
apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento
da empresa mercadorias de procedência estrangeira não acobertada por
documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação. Ficou
configurada a tese de que a mercadoria foi importada clandestinamente, e
assim, passível da aplicação da pena de perdimento (descaminho).
9.1. O mencionado auto de infração não foi contestado, tanto que a autoridade
aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento da
mercadoria sem comprovação de regularidade, conforme fls. 16 e 18 do
processo administrativo No 13971.720437/2015-12. Assim, não cabe mais
recurso na esfera administrativa.
9.2. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo
de impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722767/2015-42

julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração e termo de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento
de pedidos referentes ao cancelamento do auto de infração e consequente
apreensão de mercadorias.
9.3. Cabe esclarecer ainda que a atividade do fisco é pautada pelo princípio da
estrita legalidade, não havendo nenhuma margem de discricionariedade na
análise da situação do contribuinte. Os requisitos para vedação ou ingresso no
Simples Nacional estão previstos na legislação de maneira totalmente objetiva
e não levam em consideração a capacidade ou incapacidade da empresa de
suportar financeiramente essa ou aquela forma de tributação. Constatada, dessa
forma, a incidência do contribuinte na situação prevista no inciso VII do artigo
29 da Lei Complementar no 123/2006, deve ser mantida a exclusão do Simples
Nacional.
10. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, em consequência,
manter a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2015, além do impedimento à opção nos anos-calendário 2016 a 2018, nos
termos do presente voto.
Perfeitas as considerações exposadas pela decisão recorrida. Com o abandono da
Contribuinte à discussão a respeito da apreensão das mercadorias encontradas em seu
estabelecimento e expostas à venda ao desamparo de documentação que comprovasse sua
regular importação, a exclusão do SIMPLES NACIONAL foi realizada de forma absolutamente
ao amparo da legislação que rege a matéria, mormente as disposições contidas na Lei
Complementar no 123 e na Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.
Quanto à aplicação do princípio da insignificância, trago as lições do Ilustre
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, em recentíssimo voto proferido nesta Turma, cujo
Acórdão recebeu o no vide processo no 12719.720318/2013-26:

Princípio da insignificância.
Dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância, típico do Direito
Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa de
regime de tributação simplificado facultativo. Não se trata aqui de norma penal, mas
de infração às regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos
possam usufruir – de forma opcional – de um regime de tributação simplificado.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese
normativa.
O legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da Lei
Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e não
deixou margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da
razoabilidade e da proporcionalidade. Não há no texto legal hipótese de gradação de
forma a deixar de aplicar a exclusão em razão de considerações de cunho
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722767/2015-42

principiológico. Caso deixasse de aplicar a norma legal, a autoridade administrativa
estaria violando a separação de poderes que ordena o sistema constitucional pátrio.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos determinados
pela Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e sim vinculado.
Desta forma, não se sujeita a considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez
caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a norma individual e
concreta de exclusão de ofício.
Por fim, é preciso lembrar novamente que escapa da competência dos julgadores
administrativos deixar de aplicar norma legal por considerações de
inconstitucionalidade, conforme determina a Súmula CARF no 02 anteriormente
citada.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital